Tribunal: TJDFT
Processo: 0713174-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PROVA PERICIAL. INJUSTA PROVOCAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SEGREDO DE JUSIÇA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal qualificada e vias de fato.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão cingem-se em analisar: (i) ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa; (ii) a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para a modalidade culposa; (iii) a presença de excludente de ilicitude da legítima defesa e (iv) a ocorrência de causa de diminuição.
III - Razões de decidir:
3. A ausência de juntada da mídia de gravação do depoimento especial de uma das vítimas, colhido no curso do inquérito policial, embora configure vício formal, não enseja nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que durante toda a instrução processual a defesa não requereu a juntada da referida mídia. Ademais, o depoimento especial foi reiterado em juízo, sob o crivo do contraditório, portanto, não demonstrado prejuízo à defesa, que, na oportunidade, poderia elucidar eventuais dúvidas sobre os fatos.
4. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando firme e coesas em todas as oportunidades que ouvida, sobretudo quando corroborada por outras provas.
5. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, sobretudo pela palavra da vítima, confirmada por laudo pericial, no sentido de que o réu, com vontade e consciência agrediu sua companheira, não há falar em desclassificação para a modalidade culposa ou reconhecimento de legítima defesa.
6. Incabível a incidência da minorante do § 4o do artigo 129 do Código Penal, pois não comprovado que houve injusta provocação da vítima.
IV - Dispositivo:
7. Afastado o segredo de justiça. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.